Tribunal: CARF
Processo: 19740.000449/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000449/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.436 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 177. Declarou-se impedido o Conselheiro
Jandir José Dalle Lucca, substituído pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000449/2007-17
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000449/2007-17

Trata o presente processo de compensações materializadas pelas declarações
(Per/DComp) relacionadas às fls. 4/17, no montante de R$ 183.331,91, oriundo de suposto saldo
negativo de CSLL apurado em 2003.
O Despacho decisório de fls. 5 reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, no montante de R$ 52.016,54 relativo à parte das estimativas do período compensadas
com saldos negativos anteriores foram confirmadas. Ato contínuo, as compensações em questão
foram homologadas até o limite do direito creditório.
Inconformada a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
110/124 alegando, em síntese:
a) Vinculação do presente processo com o processo no 10768.900157/2006-12,
no qual solicitou saldo negativo no valor de R$ 1.127.979,03 e somente foi
homologado R$ 802.120,51. Exatamente em razão da referida diminuição
entendeu que o valor de R$ 131.315,36 discutido no presente processo não foi
homologado e permaneceria em aberto, pois como não houve o pagamento das
estimativas e as compensações foram glosadas esta não gerou o saldo negativo
discutido no presente processo. Sendo assim, entende que os mencionados
processos deveriam ser vinculados evitando-se, assim, decisões contraditórias.
b) Decadência do direito da fazenda rever, em 2009, o valores que compõem o
saldo negativo do ano-calendário de 2001;
c) Repisa as alegações utilizadas para defender a existência do saldo negativo
utilizado na compensação das estimativas discutidas no processo no
10768.900157/2006-12
Em 14 de outubro de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência, quando a questão está relacionada à falta de
comprovação do saldo negativo de CSLL informado em DIPJ, uma vez que: 1o) a
questão é de natureza meramente probatória, cabendo ao interessado, e não à Fazenda
Pública, o ônus de comprovar, segundo o disposto no art. 333, I do Código de Processo
Civil, o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a liquidez e certeza dos crédito (saldo
negativo) pleiteado; 2o) não há, nos autos, lançamento (constituição) de crédito
tributário de ofício efetuado pela Fazenda Pública, mas sim confissão de débitos pelo
interessado, razão pela qual não são aplicáveis as regras de decadência.
TRIBUTOS RETIDOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO DENTRO
DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA IN SRF No 23, DE 02 DE MARÇO DE
2001 (ARTIGOS 1o, 2o E 5o). PROCEDIMENTO. TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE
LEVADOS À APURAÇÃO DO SALDO NO FINAL DE CADA ANO-
CALENDÁRIO.
Os tributos retidos por órgãos públicos devem ser compensados, dentro dos limites
estabelecidos pelos artigos 1o, 2o e 5o da IN SRF no 23, de 02 de março de 2001.
Ademais, supostos valores creditórios, oriundos de retenções na fonte ocorridas em
anos-calendários anteriores (1997 a 2000) devem ser levados à apuração do saldo no
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000449/2007-17

final de cada ano-calendário (1997 a 2000) respectivamente, conforme dispõe o art. 2o ,
§4o, inciso III, de cada ano-calendário, e não as retenções na fonte (antecipações)
efetuadas nos mesmos, que são passíveis de compensação nos anos-calendários
subsequentes.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (ART.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. NÃO COMPROVADO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de CSLL informado na
DIPJ, não está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as
compensações efetuadas.

Cientificada (AR fls.344), a contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls.
346/349), no qual alegou se limita alegar a perda de objeto do presente recurso, uma vez que a
contribuinte teria realizado o pagamento da estimativa não homologada que gerou a redução do
saldo negativo utilizado no presente processo.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
O acórdão recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade, uma
vez que, tendo sido negado provimento à compensação discutida no processo no
10768.900157/2006-12, não deveria ser admitida a quitação das estimativas por meio da referida
compensação. Confira-se:

Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000449/2007-17

Não há como se manter o acórdão recorrido, sob pena de cobrança de débito em
duplicidade. A compensação das estimativas é uma confissão de dívida. Portanto, se não for
homologada ou for homologada apenas parcialmente a compensação, o contribuinte é intimado a
realizar o pagamento dos valores confessados, como de fato ocorreu.
Contudo, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida inadmitir o
reconhecimento do crédito indicado para compensação nestes autos, bem como cobrar a
estimativa que deixou de ser compensada no outro, configura cobrança do mesmo débito em
duplicidade.
O CARF pacificou esse entendimento com a publicação da súmula no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000449/2007-17

Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

Por fim, é importante registrar que, em seu recurso voluntário, o contribuinte junta
aos autos o comprovante de recolhimento do valor da estimativa, conforme se verifica pelo
DARF juntado às fls. 350

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 593
DF CARF MF
Original